Tribunal: TJBA
Processo: 8000487-08.2017.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000487-08.2017.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
TIAGO MARTINIANO CAMPOS MEIRA, ALINE CURVELO DA SILVA, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA registrado(a) civilmente como TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

APELADO: JOSE LEANDRO OLIVEIRA ALVES

Advogado(s)
:
MAXIMIANO CAETANO HAACK

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA OMISSÃO. LICENCIAMENTO SANITÁRIO. ATIVIDADE DE OPTOMETRIA. LIMITES DA ATUAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração interpostos pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra acórdão que negou provimento às apelações do Município e do Parquet, mantendo sentença concessiva de segurança para determinar à Vigilância Sanitária a expedição de alvará de funcionamento para estabelecimento de optometria. O embargante sustenta omissão quanto à distinção do nível de formação do Impetrante – Técnico em Optometria – e à inaplicabilidade da modulação da ADPF 131/STF à referida categoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar a distinção quanto ao nível de formação do impetrante e a alegada inaplicabilidade da modulação fixada na ADPF 131/STF, de modo a justificar o acolhimento dos embargos declaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.023 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito da controvérsia, salvo hipótese excepcional de alteração do resultado decorrente do saneamento do vício.

O acórdão embargado fundamenta-se em premissas de Direito Administrativo autônomas e suficientes, ao reconhecer que a Vigilância Sanitária não pode negar alvará de funcionamento com base em presunção de ilicitude ou por adentrar indevidamente na seara da regulamentação profissional.

A autoridade sanitária não detém competência para delimitar as fronteiras entre a atividade de optometrista e a de médico oftalmologista, nem para declarar, a priori, risco de exercício ilegal da medicina, especialmente quando o profissional possui habilitação formal reconhecida pela Classificação Brasileira de Ocupações (CBO nº 3221-10).

O poder de polícia sanitário restringe-se à verificação das condições técnico-sanitárias do estabelecimento e da regularidade formal perante a legislação sanitária, sendo ilegal a negativa de licenciamento fundada na ausência de regulamentação por conselho de classe ou na possibilidade de desvio funcional.

A discussão acerca do nível de formação do impetrante (técnico ou superior), ainda que relevante para o debate sobre os limites do exercício profissional, não afasta o fundamento central do acórdão, que reconhece a ilegalidade da motivação administrativa adotada pela Vigilância Sanitária.

Em mandado de segurança, o Poder Judiciário não pode substituir a Administração para indeferir alvará com base em conjectura de eventual desvio funcional futuro, cabendo a fiscalização do exercício profissional aos órgãos de classe competentes e ao Ministério Público na esfera própria.

A superveniência de Certidão de Conclusão de Curso de Tecnólogo em Optometria no ano de 2024 reforça, ainda que não essencial ao fundamento adotado, a correção do resultado do julgamento quanto ao direito ao licenciamento.

A alegação de omissão traduz mera irresignação com o resultado do julgamento, inexistindo vício a ser sanado, pois o Tribunal examinou os argumentos relevantes e decidiu a controvérsia com fundamentação adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito quando inexistentes omissão, contradição ou obscuridade no acórdão.

A Vigilância Sanitária não pode negar alvará de funcionamento com fundamento em presunção de exercício ilegal da profissão ou em matéria afeta à regulamentação profissional.

A ilegalidade da motivação do ato administrativo de indeferimento de licença configura fundamento autônomo e suficiente para a concessão da segurança.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.023 e 180; Decretos de 1932 e 1934; Classificação Brasileira de Ocupações (CBO nº 3221-10).

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF 131.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000487-08.2017.8.05.0199
, em que figuram como apelante MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) e como apelada JOSE LEANDRO OLIVEIRA ALVES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator